Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA No 1.076 DO C. STJ. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da r. sentença no tocante à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nos autos da ação regressiva.
2. A respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece os parâmetros para sua fixação, dispondo que devem ser arbitrados com base no valor da condenação; valor da causa; ou do proveito econômico. A apreciação equitativa, portanto, é forma excepcional de arbitramento.
3. Ao apreciar o Tema 1.076 em recente decisão vinculante, o c. STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). Na oportunidade, determinou-se que o arbitramento por equidade só seria admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, o valor da causa for muito baixo.
4. No particular, trata-se de ação de regresso, na qual os elementos de prova foram, em sua maioria, produzidos no bojo da ação obrigacional, sendo possível concluir que não houve trabalho adicional na presente demanda.
5. Desse modo, a fixação da verba de sucumbência deve se pautar no critério da razoabilidade e justiça, caso contrário o julgamento incorreria em flagrante ofensa aos princípios basilares do direito. Logo, não existem motivos suficientes para afastar as premissas contidas no parágrafo segundo do art. 85, do CPC, dispositivo que preconiza que a verba de sucumbência será arbitrada com base no valor condenatório, valor da causa ou proveito econômico obtido.
6. Nesse cenário, entendo que o caso não comporta fuga à regra para que sejam fixados honorários pelo critério da equidade (art. 85, § 8, do CPC/2015), mesmo porque, o montante não poderia ser superior à condenação.
7. Por fim, impende destacar que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário (STJ. 3a Seção. REsp 1.656.322-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/10/2019 (Tema 984 – recurso repetitivo).
8. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.